Tribunal: CARF
Processo: 16327.000609/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000609/2010-16
ACÓRDÃO
3002-003.488 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 03/08/2005
INCORPORAÇÃO. CONTAS DE DEPÓSITO. MUDANÇA DE TITULARIDADE.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Em casos de incorporação de empresas, o saldo existente nas contas de
depósito de titularidade da sociedade incorporada, que é extinta por força
da transformação societária, transfere-se para a sociedade incorporadora,
havendo incidência da contribuição sobre o valor transferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
pedido de cancelamento de cobrança no processo administrativo de no 16.327.902377/2010-32 e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.488 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000609/2010-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório (às fl. 31/35), exarado em 22/06/2010, as
compensações pleiteadas pelo interessado não foram homologadas, nos termos
da sua ementa: ASSUNTO: CPMF — Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.
PERIODO DE APURAÇÃO: 4a Semana/Julho 2005 EMENTA: COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. E imprescindível a comprovação da
existência do crédito pleiteado, correlacionando-se valores e fatos geradores do
indébito com aqueles do pagamento que se alega indevido. Decidindo, ao final,
por: a) Rever de oficio e tornar sem efeito a homologação do PER/Dcomp n°
26031.74668.261005.1.3.04-4297
e
21825.67076.171105.1.3.04-
4007;
b)
Ratificar a não homologação da compensação declarada no PER/Dcomp no
18821.16857.240805.1.3.04-6580; c) NÃO HOMOLOGAR a(s) compensações
declaradas
nos
PER/Dcomp
no
26031.74668.261005.1.3.04-4297,
21825.67076.171105.1.3.04- 4007e 12787.39899.260407.1.3.04-4533; d) Cobrar
o(s) débito(s) contidos nos Perdcomp no 26031.74668.261005.1.3.04-4297,
21825.67076.171105.1.3.04-4007e 12787.39899.260407.1.3.04-4533, com os
respectivos acréscimos legais; e) Juntar, por anexação, a este, os processos
administrativos
no
16327.902377/2010-32,
16327.902650/2010-29
e
16327.902651/2010-73 em cumprimento ao disposto nos art. 1o, III, e 2° da
Portaria SRF n° 6.129, de 02 de dezembro de 2005; Cientificado do despacho
denegatório, por via postal em 23/07/2010 (fl. 45), o interessado apresentou em
24/08/2012 a manifestação de inconformidade acostada às fls. 46 e seguintes,
alegando, em síntese. Original Processo 16327.000609/2010-16 Acórdão n.o 03-
61.006
DRJ/BSB
Fls.
237
3
Com
relação
aos
PER/DCOMP's
26031.74668.261005.1.3.04-4297,
21825.67076.171105.1.3.04.4007,
12787.39899.260407.1.3.04-4533,
informa
que
efetuou
os
respectivos
recolhimentos, conforme comprovam os DARF's anexos (doc. 04 a 06).
Especificamente com relação ao PER/DCOMP 18821.16857.240805.1.3.04-6580,
que objetivou compensar monta recolhida a maior de CPMF (cód. 5869), no valor
originário de R$ 447.990,19, com débitos correntes de CPMF, da 3a
Sem/Agosto/2005, no valor de R$ 348.957,47, ele já foi objeto de não
homologação por meio de despacho decisório eletrônico (n° de rastreamento
863125176), cuja ciência ocorreu em 25/05/2010. Em razão disso, já apresentou a
competente Manifestação de Inconformidade nos autos do processo no 16327-
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.488 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000609/2010-16
3
902.377/2010 (doc. 03) que, nos termos do § 11 do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Diante disso, levando-se em
consideração
que
a
não
homologação
do
PER/DCOMP
18821.16857.240805.1.3.04-6580 já está sendo discutida nos autos do processo
n° 16327-902.377/2010-32, requer que esse pedido de compensação seja
excluído dos presentes autos e, consequentemente da Carta Cobrança n°
300/2010, em razão da duplicidade. Por sua vez, na manifestação de
inconformidade colacionada aos autos do processo administrativo n° 16327-
902.377/2010-32 (fls. 65/74), o banco clama pelo reconhecimento integral do
direito creditório, na medida em que teria demonstrado o recolhimento a maio de
CPMF retida indevidamente sobre movimentações financeiras entre contas de
mesma titularidade (AMBEV). É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de compensação de créditos decorrente de pagamento indevido
a maior de CPMF (cod. 5869), no valor original de R$ 348.957,47, com débitos decorrentes do
mesmo tributo, que não foram homologados em razão de suposta ausência de crédito.
A Recorrente alega as fls. 65/74, que tributou equivocadamente algumas
movimentações financeiras sujeitas a alíquota reduzida a zero (nos termos do art. 8o, II, da Lei no
9.311/96), pois, seriam transferências entre contas de mesma titularidade (AMBEV).
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero: (...) II - nos lançamentos relativos a
movimentação de valores de conta corrente de depósito, para conta de idêntica
natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na
hipótese de que trata o inciso II do art. 2° ; (...)
O contribuinte justifica que que em função de incorporação da empresa (fls. (fls.
156 e 157), os saldos das contas correntes das filiais da CBB eram zerados e transferidos para
matriz, portanto, fazendo jus a alíquota reduzida a zero.
Muito embora a Recorrente na qualidade de responsável tributária repassou e
suportou encargo financeiro das operações tributadas à alíquota zero, entendo que os
argumentos trazidos pela Recorrente, não tem condições de rejeitar a exigência fiscal, pois é
inegável que a pratica a transferência de titularidade do saldo bancário da sociedade extinta por
incorporação para a sociedade incorporadora constitui hipótese de incidência da CPMF.
Nesse sentido o artigo 2o, inciso I, da precitada Lei no. 9.311, de 1996, verbis:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.488 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000609/2010-16
4
Art. 2° O fato gerador da contribuição é: I - o lançamento a débito, por instituição
financeira, em contas correntes de depósito, em contas correntes de empréstimo,
em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos em
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 13 de
dezembro de 1994, junto a ela mantidas;(g.n.)
Assim, como bem apontado pela DRJ é o julgamento proferido pelo STJ no REsp
1237340/PR (DJE de 25/05/2012), de cujo r. Acórdão se extraem os seguintes fragmentos, os quais
guardam correlação com o litígio ora apreciado:
4. O segundo argumento da contribuinte é o de que inexiste, no caso de
incorporação, efetiva circulação de dinheiro entre diferentes titulares, pois "as
empresas incorporadas passam a ter existência dentro das incorporadoras",
consoante o art. 227, caput, da Lei 6.404/1976. 5. A tese não encontra respaldo
legal, porquanto, na incorporação societária, as incorporadas deixam de existir,
conforme dispõe, de modo cristalino, o art. 227, § 3o, da Lei 6.404/1976. 6. Nessa
operação empresarial há um aumento de capital da sociedade incorporadora, que
é subscrito e realizado por meio da transferência do patrimônio líquido da
incorporada, conforme expressamente previsto no art. 227, § 1o, da Lei
6.404/1976.
7. Existe, portanto, movimentação financeira entre contas-correntes de diversas
titularidades: das incorporadas, que deixaram de existir, para a incorporadora,
sem a qual não se realizaria o aumento de capital necessário para a própria
incorporação. (...). 9. Não há falar, no caso de incorporação societária, em
aplicação da alíquota zero prevista no art. 8o, II, da Lei 9.311/1996, que somente
aproveita aos casos de movimentação financeira entre contas do mesmo titular.
Entendo que em decorrência de operação de incorporação de empresa, o saldo
existente nas contas de depósito de titularidade da sociedade incorporada se extingue por força
da transformação societária, transfere-se para a sociedade incorporadora, havendo incidência da
contribuição sobre o valor transferido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o pedido de cancelamento de cobrança
no processo administrativo de no 16.327.902377/2010-32 e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 351
DF CARF MF
Original